Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPRENDIVIDAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de processo por superendividamento, visando à repactuação de dívidas, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Estadual é competente para julgar ações de superendividamento envolvendo empresa pública federal; (ii) analisar a existência de inépcia da petição inicial; (iii) verificar a caracterização do superendividamento para fins de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar ações de superendividamento é da Justiça Estadual ou Distrital, mesmo que haja interesse de empresa pública federal, diante da exceção prevista no art. 109, I, da CF, considerando o concurso de credores.
4. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, permitindo a ampla defesa e o contraditório, inexistindo inépcia.
5. A Lei n. 14.181/2021 visa preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, permitindo a repactuação das dívidas.
6. O Decreto n. 11.567/2023 define o mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00.
7. No caso, a renda líquida da apelante, após descontos, é de R$ 5.691,01, bem superior ao mínimo existencial previsto, descaracterizando o superendividamento.
8. A pretensão de limitar a repactuação ao percentual de 30% dos rendimentos mensais, previsto para descontos consignados, não encontra amparo na Lei n. 14.181/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Justiça Estadual ou Distrital é competente para julgar ações de superendividamento, ainda que haja interesse de empresa pública federal, diante da exceção de competência prevista no art. 109, I, da CF.
2. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.567/2023.
3. A repactuação de dívidas por superendividamento não pode ser limitada ao percentual de 30% dos rendimentos mensais do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 85, § 2o, 319 e 320; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 193066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/03/2023; TJDFT, Apelação 07433448320218070001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 19/10/2022.